Tribunal: TJSP
Processo: 2021837-48.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
EXIGIR CONTAS. Primeira fase. Procedência. Ausente pedido genérico. Conta corrente identificada. Lançamentos e respectivos períodos delineados na petição inicial. Extratos bancários insuficientes para suprir a necessidade dos esclarecimentos. Interesse de agir presente. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.